Tribunal: TJSP
Processo: 1001160-13.2020.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA. Requerimento do autor de condenação da requerida ao pagamento, na forma de indenização, das diferenças de vencimentos dos guardas municipais comunitários dos diversos níveis, na conformidade da progressão salarial, consoante tabelas salariais existentes, incluindo reflexos e incidência das diferenças salariais nos 13o salários,

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA. Requerimento do autor de condenação da requerida ao pagamento, na forma de indenização, das diferenças de vencimentos dos guardas municipais comunitários dos diversos níveis, na conformidade da progressão salarial, consoante tabelas salariais existentes, incluindo reflexos e incidência das diferenças salariais nos 13o salários, férias acrescidas de 1/3, vencidas e vincendas, serviços extraordinários, adicionais noturnos e de periculosidade, recolhimento em favor da Caixa de Previdência de Santana de Parnaíba, com incidência de juros e correção monetária, observada a prescrição quinquenal, bem como a condenação ao pagamento das diferenças salariais ulteriores. Improcedência dos pedidos. Lei Municipal n° 3.119/2011. Embora as atribuições do cargo constantes do artigo 21 da referida lei, entre os integrantes dos três primeiros níveis, sejam idênticas, o Guarda Municipal Comunitário deverá preencher os requisitos previstos no artigo 19 da referida lei, para ser promovido ao nível superior. Autor que não preencheu os requisitos necessários e legais que o tornasse apto à progressão funcional. Não cabe ao Poder Judiciário estabelecer critérios próprios para a concessão da progressão salarial (Súmula Vinculante no 37/STF). RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001160-13.2020.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
LEANDRO THOMAZINI CAETANO DA SILVA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-13.2020.8.26.0529 -Voto no 11.860/2020 - lof
2
ACF no 11.860/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001160-13.2020.8.26.0529
Comarca de Santana de Parnaíba
Apelante: Leandro Thomazini Caetano da Silva
Apelado: Município de Santana de Parnaíba
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
SANTANA DE PARNAÍBA. Requerimento do autor de
condenação da requerida ao pagamento, na forma de
indenização, das diferenças de vencimentos dos guardas
municipais
comunitários
dos
diversos
níveis,
na
conformidade da progressão salarial, consoante tabelas
salariais existentes, incluindo reflexos e incidência das
diferenças salariais nos 13o salários, férias acrescidas de 1/3,
vencidas e vincendas, serviços extraordinários, adicionais
noturnos e de periculosidade, recolhimento em favor da
Caixa de Previdência de Santana de Parnaíba, com
incidência de juros e correção monetária, observada a
prescrição quinquenal, bem como a condenação ao
pagamento
das
diferenças
salariais
ulteriores.
Improcedência dos pedidos. Lei Municipal n° 3.119/2011.
Embora as atribuições do cargo constantes do artigo 21 da
referida lei, entre os integrantes dos três primeiros níveis,
sejam idênticas, o Guarda Municipal Comunitário deverá
preencher os requisitos previstos no artigo 19 da referida lei,
para ser promovido ao nível superior. Autor que não
preencheu os requisitos necessários e legais que o tornasse
apto à progressão funcional. Não cabe ao Poder Judiciário
estabelecer critérios próprios para a concessão da
progressão salarial (Súmula Vinculante no 37/STF).
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação ajuizada por Leandro Thomazini Caetano
da Silva em face do Município de Santana de Parnaíba, sustentando,
em síntese, que exerce a função de Guarda Municipal Comunitário 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-13.2020.8.26.0529 -Voto no 11.860/2020 - lof
3
Classe no Município, tendo ingressado mediante aprovação em concurso
público e percebendo atualmente o salário base mensal de R$ 1.754,21.
Alega que, durante o curso de formação, enquanto aluno, fora instruído
que a corporação é constituída hierarquicamente por Guardas Municipais
Comunitários de 3a, 2a, 1a classes, Classe Distinta, Subinspetor e Inspetor.
Prossegue aduzindo que a Lei Municipal n.o 2.850/20071, que instituiu o
Plano de Carreira da Guarda Municipal Comunitária de Santana de
Parnaíba, revogada pela Lei Municipal n.o 3119/2011, aponta que, em
observância aos princípios constitucionais, a progressão funcional seria
baseada em critérios de merecimento, antiguidade e em valorização, e que
as tarefas deveriam ser distribuídas conforme o grau de responsabilidade
do Guarda Municipal Comunitário, iniciando-se na 3a classe após
aprovação no curso de formação, sendo este servidor hierarquicamente
subordinado aos demais até o nível mais alto da carreira, percebendo
remuneração menor, mas com atribuições e complexidade das tarefas
também menores, justificando a diferença salarial imposta a cada classe.
Narra, porém, que tal norma fora revogada pela lei
3119/2012 e a hierarquia entre as classes mencionadas no parágrafo
anterior não mais existem, e que suas atribuições, responsabilidades e a
complexidade das tarefas e horários de trabalho passaram a ser
exatamente os mesmos, colocando os Guardas Municipais Comunitários
das 3a, 2a e 1a classes, em nível de responsabilidade equivalente, porém
com rendimentos diferentes. Assim, pleiteia a condenação da requerida ao
pagamento, na forma de indenização, das diferenças de vencimentos, na
conformidade da progressão salarial, consoante tabelas salariais
existentes, incluindo reflexos e incidência das diferenças salariais nos 13o
salários, férias acrescidas de 1/3, vencidas e vincendas, serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-13.2020.8.26.0529 -Voto no 11.860/2020 - lof
4
extraordinários, adicionais noturnos e de periculosidade, recolhimento em
favor da Caixa de Previdência de Santana de Parnaíba, com incidência de
juros e correção monetária, observada a prescrição quinquenal, bem como
a condenação ao pagamento das diferenças salariais ulteriores enquanto
persistir a situação fática noticiada (fls. 01/14).
A r. sentença de fls. 240/243, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido e condenou a parte vencida a pagar honorários de
advogado, fixados, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, em 2% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária concedida.
O autor recorre (fls. 250/257), com vistas à inversão do
julgado, alegando, em suma, que “as atribuições e trabalho realizados pelo
apelante e os paradigmas apontados na peça exordial possuem a mesma
complexidade e horários, não havendo razão para que a remuneração seja
diferenciada. A afirmação acima evidenciada, nos termos dos documentos
acostados aos autos, encontra respaldo no fato de que vigoram no ordenamento
jurídico de Santana de Parnaíba três leis que regem o exercício das funções dos
guardas municipais”; que “o Magistrado concorda plenamente que as
atribuições dos cargos nos três primeiros níveis são idênticas e não se
apercebeu que as exigências para acesso aos níveis superiores são exigências
impostas apenas aos cargos de liderança, iniciando-se com o cargo de CLASSE
DISTINTA nos termos do artigo 19 acima reproduzido. Uma vez entendido pelo
magistrado de primeiro grau que as atribuições entre os três primeiros níveis
do cargo são idênticas (grifo nosso), entendem os apelantes que dever-se-ia
aplicar a lei orgânica municipal que traz a seguinte determinação em seu
artigo 115: A lei assegurará aos servidores da administração direta, isonomia
de vencimentos, para cargos e atribuições iguais ou assemelhados do mesmo
Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas as
vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de
trabalho” e que “o documento de folha 142/144 que aponta o juízo de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-13.2020.8.26.0529 -Voto no 11.860/2020 - lof
5
grau, é incontestável, ousamos, data vênia maxima, discordar (...) A progressão
ali apresentada pelo Ilustre Secretário é tão somente para o cargo de nível
superior, ou seja, conforme já explanado, ao cargo de CLASSE DISTINTA, não
havendo que se aplicar os requisitos dispostos no artigo 19, da lei 3119/2011
aos ocupantes dos níveis 1a, 2a ou 3a classes”.
Contrarrazões às fls. 264/278.
É o relatório.
O autor ajuizou ação em face do Município de Santana de
Parnaíba requerendo “a) A total procedência da ação a fim de condenar a
Requerida ao pagamento das diferenças de vencimentos, sob forma de
indenização, na conformidade da progressão salarial, através dos anos,
consoantes tabelas salariais existentes e ainda, os pagamentos retroagirem no
tempo até o limite da prescrição quinquenal, bem como condenar ainda a
Requerida ao pagamento das diferenças salariais ulteriores enquanto persistir
a situação fática aqui noticiada, e ainda; b) A condenação da requerida ao
pagamento dos Reflexos e incidência das diferenças salariais nos: 13os
salários, férias acrescidas de S! vencidas e vincendas, serviços extraordinários,
adicionais noturnos e periculosidade, bem como recolhimento em favor da
Caixa de Previdência de Santana de Parnaíba, com incidência de juros e
correção monetária” (fl.).
Pois bem.
As razões recursais não infirmam os elementos de
convicção contidos na decisão recorrida, os quais ora se ratificam, e com
vistas a prestigiar o princípio constitucional da razoável duração do
processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), a decisão se
mantém, consoante abaixo se observa.
O julgado deve ser mantido por seus próprios e jurídicos
fundamentos, consoante permite o art. 252, do Regimento Interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-13.2020.8.26.0529 -Voto no 11.860/2020 - lof
6
deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Exatamente para evitar inútil repetição da matéria, e, em
observância ao princípio constitucional da razoável duração dos
processos, verifica-se que tal dispositivo regimental vem sendo
largamente utilizado pelas Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal
de Justiça (AC 994.01.017050-8, AC 994.09.379126-0), assim, como
pelo C. Superior Tribunal de Justiça quando reconhece “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum” (RESP no 662.272-RS, 2o Turma Rel. João
Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; RESP 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Consoante ressaltou o d. Magistrado:
“(...) A demanda improspera.
O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Guardas Municipais
Comunitários do Município de Santana de Parnaíba é estabelecido
pela Lei Municipal n° 3.119/2011, que organizou a carreira e definiu
as funções de seus integrantes.
O artigo 3° da referida lei definiu os níveis hierárquicos em que se
enquadrariam seus integrantes, conforme requisitos instituídos para
evolução funcional, que se dará por progressão vertical ou horizontal,
a saber: Guarda Municipal Comunitário I 3a Classe, Guarda Municipal
Comunitário II 2a Classe, Guarda Municipal Comunitário III 1a Classe,
Guarda Municipal Comunitário III Classe Distinta, Guarda Municipal
Comunitário IV Subinspetor e Guarda Municipal Comunitário IV
Inspetor.
As atribuições do cargo constam no artigo 21 da referida lei, e, entre
os integrantes dos três primeiros níveis, de fato são idênticas. Porém,
contrariamente ao que afirma o autor, não obstante as atribuições
serem idênticas, a disposição da carreira em níveis importa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-13.2020.8.26.0529 -Voto no 11.860/2020 - lof
7
diferença hierárquica entre os integrantes dos diferentes níveis. É o
que se depreende da leitura do caput do artigo 3°, assim transcrito:
Fica instituído o Quadro de Cargos da Guarda Municipal Comunitária,
com cargo único, níveis e quantidades estabelecidas no Anexo I,
dispostos hierarquicamente nos seguintes Níveis.
Do contrário, seria concluir que a lei possui palavras inúteis ("verba
cum effectu sunt accipienda").
Assim, as formas de progressão funcional regem a remuneração de
cada nível hierárquico, devendo o Guarda Municipal Comunitário
preencher os requisitos previstos no artigo 19 da referida lei, para ser
promovido ao nível superior. No caso dos autos, em que o autor
pretende a equiparação entre os três primeiros níveis, a lei prevê a
progressão anualmente, observados os limites da previsão
orçamentária e disponibilidade financeira.
Porém, conforme se verifica do documento público juntado pelo
requerido às fls. 142/144, o autor não preencheu os requisitos
necessários e legais que o tornasse apto à progressão funcional.
Entendimento contrário a esse afrontaria a lei municipal que
estabeleceu diferentes níveis hierárquicos, que, como se sabe, goza
de presunção de legitimidade e constitucionalidade.
Diante disso, nos termos da referida lei, o autor não faz jus à
equivalência salarial pretendida, visto que não preenche os requisitos
para evolução funcional, sendo equivocado o entendimento de que a
legislação não estaria sendo aplicada”.
Aduz-se em reforço que a identidade das atividades
desempenhadas pelos guardas municipais decorre da própria lei
municipal, o que afasta o direito pleiteado pelos autores em razão da
Súmula Vinculante no 37, que assim dispõe:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento
de isonomia”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-13.2020.8.26.0529 -Voto no 11.860/2020 - lof
8
Isso porque ao Poder Judiciário é vedado apreciar o mérito
dos atos administrativos, competindo-lhe examiná-los somente quanto à
legalidade.
Nesse sentido, didático o voto da relatoria do E.
Desembargador José Câmara Jr, em caso análogo (Apelação no
0021231-09.2012.8.26.0602 / Relator(a): José Maria Câmara Junior /
Comarca: Sorocaba / Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público / Data do
julgamento: 18/12/2019), cujas razões são utilizadas expressamente como
fundamentos da presente decisão:
“A prova produzida nos autos revela que os autores realmente
exercem funções idênticas ao cargo de Guarda Civil de Primeira
Classe e não há qualquer hierarquia entre os cargos. Contudo,
observa-se que não há propriamente desvio de função, porquanto
a identidade das atividades desempenhadas decorre da própria lei
municipal, o que afasta o direito dos autores em razão da Súmula
Vinculante n. 37.
Esse é o entendimento desta 8a Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA GUARDA CIVIL
MUNICIPAL DE SEGUNDA CLASSE ALEGADO DESVIO
DE FUNÇÃO Pretensão de reconhecimento do direito a
indenização por desvio de função referente às diferenças
salariais entre o cargo de Guarda Civil Municipal de Segunda
Classe e o de Primeira Classe, com os devidos reflexos.
Verificando as leis que definem as atribuições, bem como a
prova produzida, não há verdadeiramente diferença das funções
entre os guardas de 1a e 2a Classes Comprovada a identidade de
funções, efetivamente, não há desvio de função, tratando-se de
pretensão voltada à equiparação salarial pelo exercício de
funções idênticas, o que é vedado constitucionalmente, sendo,
de fato, aplicável o entendimento já objeto da Súmula 339 do E.
STF (desde 1964) de que não cabe ao Poder Judiciário, que não
tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores
públicos sob fundamento de isonomia. SÚMULA 339 DO STF
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-13.2020.8.26.0529 -Voto no 11.860/2020 - lof
9
aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento
de isonomia. SÚMULA VINCULANTE 37 O Enunciado 339 da
Súmula do STF foi convertido em Súmula Vinculante no 37 na
Sessão Plenária de 16/10/2014. Reconhecida pela Administração
que ambas as classes desempenham as mesmas funções, impõe a
probidade e a eficiência administrativa a supressão de uma ou
outra classe, observado o direito adquirido. Pretensa isonomia,
sob o disfarce de desvio de função, que não pode desconsiderar
o quadro formado por classes, cujos cargos são providos por
antiguidade e merecimento. Sentença de improcedência mantida.
Recurso
não
provido”
(TJSP,
Apelação
n.
1013275-80.2016.8.26.0602, 8a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Leonel Costa, j. 27.11.2018)”.
Nos mesmos termos a decisão abaixo desse E. Tribunal de
Justiça:
“SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
Santana de
Parnaíba Guardas Municipais de Segunda e Terceira Classes
Pretensão ao percebimento de remuneração idêntica à dos
integrantes da Primeira Classe
Inadmissibilidade
Não
ocorrência de desvio de função Impossibilidade de atribuir ao
Poder Judiciário, que não tem função legislativa, a tarefa de
promover o aumento de vencimentos de servidores públicos
Aplicabilidade do artigo 37, XIII, da Constituição Federal e da
Súmula Vinculante 37 do STF Sentença de improcedência
Recurso não provido” (Apelação no 1006702-46.2019.8.26.0529
/ SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
Santana de
Parnaíba Guardas Municipais de Segunda e Terceira Classes
Pretensão ao percebimento de remuneração idêntica à dos
integrantes da Primeira Classe
Inadmissibilidade
Não
ocorrência de desvio de função Impossibilidade de atribuir ao
Poder Judiciário, que não tem função legislativa, a tarefa de
promover o aumento de vencimentos de servidores públicos
Aplicabilidade do artigo 37, XIII, da Constituição Federal e da
Súmula Vinculante 37 do STF Sentença de improcedência
Recurso não provido).
Por fim, condena-se o apelante ao pagamento dos honorários
pelo trabalho adicional em grau recursal, arbitrados em 2% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001160-13.2020.8.26.0529 -Voto no 11.860/2020 - lof
10
causa, observada a gratuidade judiciária concedida.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
Antonio Celso Faria
Relator